Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700419-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA FAVARO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de instrumento interposto por JOAO DA SILVA FAVARO contra decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito ao direito da parte autora de obter e portar documento de identificação civil. A parte agravante diz ter dois registros de nascimento: João da Silva Favaro, nascido em 08.05.1965, CPF 265.574.101-30, filho de João Favaro e Lenir Carvalho da Silva; Certidão de Nascimento lavrada em 26.12.1972 no 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos do Distrito Federal; João Paulo da Silva Brito, nascido em 08.05.1965, CPF 012.413.861-61, filho de Ambrosio Soares de Brito e Lenir da Silva Brito; Certidão de Nascimento lavrada em 14.05.1992, no Ofício de Notas e Registro Civil de Corrente/PI. Relatou que ao comparecer na 29a Delegacia de Polícia (Riacho Fundo), em data que não consegue precisar, a autoridade policial constatou a duplicidade de identificações e reteve seu documento de identidade, situação que permanece até hoje. Por fim, acrescentou que tramita na Vara de Registros Públicos o processo n. 0703206-27.2024.8.07.0015, no qual se requerer o cancelamento do segundo registro de nascimento e atualização dos dados do primeiro assento de nascimento, ainda sem sentença. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. O relato da petição inicial é pouco esclarecedor quanto à resistência da autoridade policial em emitir documento de identificação, seja por um registro de nascimento, seja pelo outro, seja por nenhum dos dois. Não há qualquer documento produzido nesse sentido, de modo que sequer é possível afirmar que tal resistência existe, muito menos qual o seu fundamento. Se mostra prudente que se aguarde a resposta do Distrito Federal, sem prejuízo do reexame quanto à probabilidade do direito e urgência da medida em momento posterior. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.